Tribunal: TJSP
Processo: 1012403-92.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Civil. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor quanto à incidência da correção monetária no que concerne às parcelas vertidas. Cabimento. Incidência a contar do desembolso e não da citação. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.